Tribunal: TJDFT
Processo: 0715386-31.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA ESPECIAL. PRELIMINAR. CITAÇÃO POR EDITAL. PESQUISAS INFORMATIZADAS. INSUFICIENTES. INDEFERIMENTO DE BUSCAS NOS SISTEMAS RENAJUD E SISBAJUD. DILIGÊNCIAS NÃO EXAURIDAS. NULIDADE DA CITAÇÃO. CONFIGURADA.
1. Consoante previsão contida no artigo 256 do Código de Processo Civil, é admitida a citação por edital quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, o que se pode concluir apenas na hipótese de se mostrarem infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
2. Conquanto não seja indispensável o esgotamento absoluto dos meios necessários para localização da parte a ser citada, insta observar que a adoção dessa via não se mostra adequada quando houver nos autos a possibilidade de realização de diligências idôneas para a localização do devedor, com a subsequente citação para integrar o polo passivo do processo.
3. Na hipótese dos autos, embora as tentativas de citação do réu nos endereços extraídos das pesquisas no SIEL e no INFOSEG tenham se revelado infrutíferas, não se descura que o Juízo de origem deixou de realizar pesquisas em outros sistemas informatizados usualmente disponibilizados ao Poder Judiciário, a exemplo de SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD. 3.1. Considerando o caráter excepcional da citação por edital, a efetivação de apenas 3 (três) diligências infrutíferas, limitadas aos endereços encontrados nas pesquisas de dois sistemas informatizados (SIEL e INFOSEG), não constitui quadro fático suficiente para que se repute completamente desconhecido o paradeiro do réu, viabilizando a citação editalícia.
4. Apelação cível conhecida. Preliminar de nulidade da citação acolhida. Recurso provido. Sentença cassada.